Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e determinou a suspensão dos descontos do empréstimo bancário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.